Tribunal: STF
Processo: RE 1561277
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado de Minas Gerais interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 137) contra acórdão (eDoc 116) proferido pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – FORNECIMENTO DE INSUMOS – FORNECIMENTO DE TERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES – INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – PRESCINDIBILIDADE. 



    - A saúde é direito fundamental e indisponível do cidadão sendo dever do Poder Público assegurar o seu pleno exercício, não merecendo guarida a alegação de ausência de verba orçamentária para tanto. 



    - “Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019 (Info 941). 



    - Sendo a responsabilidade solidária entre a União, Estados e Municípios a parte poderá demandar qualquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente nas ações que visam a efetivação do direito a saúde, não sendo imprescindível a inclusão da União no polo passivo. 



    O recorrente sustenta que, à luz da Portaria nº 1.272/2013 do Ministério da Saúde — que regulamenta procedimentos relativos a cadeiras de rodas e adaptação postural na Tabela de OPM do SUS —, os insumos pleiteados pelo autor não estão previstos na norma, razão pela qual o Estado não estaria obrigado a fornecê-los.



    Invoca o entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral, que estabelece que, na hipótese de o medicamento ou insumo não estar padronizado para fornecimento por nenhum dos entes federativos, a responsabilidade pelo fornecimento recai sobre a União, por ser o ente competente para incorporar novas tecnologias ao âmbito do SUS.



    O recorrido apresentou contrarrazões (eDoc 140), defendendo a manutenção do acórdão com base na aplicação do Tema 793, que estabelece a responsabilidade solidária entre os entes federativos.



    A Vice-Presidência determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 1234 da repercussão geral (eDoc 142), o qual confirmou a decisão proferida em juízo de retratação (eDoc 150) e determinou a remessa dos autos à Suprema Corte para apreciação do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Correto o acórdão recorrido.



    Trata-se de recurso que discute a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo de demanda que versa sobre a obtenção de tratamento não incorporado às políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), ainda que registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



    Sobre a matéria em análise, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar RE 855.178-ED, sob relatoria do Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No julgamento do RE nº 1.366.243 (Tema 1.234/RG), o Plenário do Supremo Tribunal Federal homologou acordo que estabelece diretrizes a serem observadas nas ações judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Transcreve-se, a seguir, o excerto da ementa referente à definição de competência para o processamento dos feitos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    [...]



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    [...]



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 



    Do julgado paradigma, é possível observar que são de competência da Justiça Federal as demandas em que se pleiteiam o fornecimento de medicamentos não padronizados, cujo valor de custo anual supere os 210 (duzentos e dez) salários mínimos (capítulos I - 1 e II - 2.1 da ementa).  



    Esta Corte garantiu segurança jurídica aos feitos ajuizados anteriormente à publicação do resultado do julgamento definitivo do RE 1.366.243 (Tema 1234/RG), ocorrida aos 11.10.2024, ao modular os efeitos sobre competência, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, como na presente hipótese.



    O Tribunal de origem condenou o Estado de Minas Gerais ao fornecimento dos insumos e da terapia pelo método Pediasuit, os quais, embora registrados na ANVISA, não foram incorporados aos atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora.



    Nesses termos, constata-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal Estadual está em consonância com o entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte, que deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente